Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-76.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005009-76.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO DE ALMEIDA - CPF: 706.614.641-72 (RECORRENTE), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - CNPJ: 05.339.573/0001-68 (RECORRIDO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005009-76.2019.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
EDUARDO DE ALMEIDA
.

Recorrida:
CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA
.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(... )

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em que a parte autora alega que em dezembro de 2007, firmou o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Unidade Autônoma do Edifício e Respectiva Fração Ideal do Terreno em Construção Irrevogável e Irretratável Unilateralmente, tendo como objeto a compra da unidade autônoma n. 902 e uma vaga de estacionamento do Edifício Sky Loft.

Segue argumentado que o imóvel foi entregue em março de 2011, todavia, mesmo tendo cumprido com suas obrigações contratuais, até o momento da distribuição da presente demanda a reclamada não realizou a transferência da propriedade junto à matrícula 106.422 registrada no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, consoante estabelecido na cláusula nona do contrato de compra e venda de id. 22994304.

Assim, busca a tutela jurisdicional com o propósito de ver a reclamada condenada a promover a transferência do aludido imóvel em favor da parte autora perante o cartório de registro de imóveis.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar de devidamente citada, deixaram de comparecer à audiência de conciliação e, também, apresentar contestação, sem expressar justificativa plausível (id. 90561842 e 94152297). Sendo assim, deve ser aplicado o disposto no art.20 da Lei n.º 9.099/95, e, em consequência, declaro a parte reclamada REVEL.

Pois bem. Nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, será reconhecida a revelia com o não comparecimento da parte reclamada na audiência de conciliação ou de instrução e julgamento e não com a ausência de defesa.

Assim, se a parte reclamada não comparece na audiência, mas apresenta tempestivamente sua contestação, ainda assim há revelia, contudo, neste caso, não obstante a presunção relativa quanto à matéria fática, de modo que o julgador deverá ponderar as provas existentes nos autos.

RECURSO CIVEL INOMINADO – REVELIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – PROCESSO ANULADO - RETORNO DO PROCESSO À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. O reconhecimento da revelia indevida afronta os princípios do devido processo legal e acarreta o cerceamento do direito de defesa da parte recorrente, fato este que à evidência dá ensejo à nulidade da sentença. (TJ-MT - RI: 10002958420178110020 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2019)

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor. Assim, impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados de modo satisfatório.

Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos, infere-se que a parte autora não instruiu o pedido inicial com elementos mínimos da quitação do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Unidade Autônoma do Edifício e Respectiva Fração Ideal do Terreno em Construção Irrevogável e Irretratável Unilateralmente de id. 22994304, seja através da carta de quitação encaminhada pela construtora reclamada ou com demonstrativos de depósito, recibos de pagamento, extrato de compensação de cheques, ou qualquer ou outro meio capaz de comprovar a alegada quitação do débito contratual.

Assim, não há como acolher a tese lançada na peça vestibular, uma vez que não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a demonstrar a inércia da reclamada, fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(destaquei)

Desse modo, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito o recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o reclamante não comprovou a quitação do contrato de compra e venda, conforme bem salientado na
r. sentença, verbis:

“infere-se que a parte autora não instruiu o pedido inicial com elementos mínimos da quitação do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Unidade Autônoma do Edifício e Respectiva Fração Ideal do Terreno em Construção Irrevogável e Irretratável Unilateralmente de id. 22994304, seja através da carta de quitação encaminhada pela construtora reclamada ou com demonstrativos de depósito, recibos de pagamento, extrato de compensação de cheques, ou qualquer ou outro meio capaz de comprovar a alegada quitação do débito contratual.”

Oportuno, ainda, destacar que na sentença nos autos de nº 10316-83.2011.0041, remete apenas ao descumprimento contratual em relação à entrega dos imóveis, e não a quitação da obrigação por parte do reclamante, conforme se verifica:

Assim, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório e da obrigação de fazer, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco em obrigação de fazer.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023